Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-09.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001233-09.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Nas relações de consumo envolvendo contratos bancários, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, permitindo-se a revisão judicial de cláusulas abusivas que estabeleçam prestações desproporcionais.

2.

Configura abusividade qualquer taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
, devendo ser reduzida ao patamar médio como forma de equilibrar a relação contratual e coibir o enriquecimento ilícito.

3.

Os juros remuneratórios pactuados em 30,57% ao ano, confrontados com a taxa média de mercado de 22,36% ao ano vigente na época da contratação, revelam discrepância de 36,6%, caracterizando onerosidade excessiva vedada pelo CDC.

4.

A capitalização mensal de juros, embora formalmente pactuada, quando aplicada sobre taxa abusiva, perpetua e potencializa a lesão ao consumidor.

5.

É abusiva a cobrança cumulativa de encargos moratórios, configurando comissão de permanência camuflada, vedada pela jurisprudência.

6.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
para confirmar integralmente a sentença recorrida, determinando-se o recálculo do contrato com redução dos juros à taxa média de mercado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8001233-09.2019.8.05.0229
, em que figura como
Apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e Apelado RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora